Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706183-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BITTENCOURT DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇAO DE FATO NOVO. CONVERSÃO PARA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA À OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CABIMENTO. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso em relação aos devedores solidários. 1.1. O direito da parte ré ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 2. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 3.1. O fato de se tratar de demanda, na qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de isentar a parte executada da obrigação de apresentar a documentação relacionada às operações de crédito de modo a viabilizar a liquidação da sentença, na medida em que é assegurado ao magistrado determinar a exibição de documento ou coisa, na forma prevista no artigo 396 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença, ao argumento de que as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas que visam o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural precisam ser previamente liquidadas; c) artigos 130 a 132, todos do CPC, defendendo, em suma, o cabimento do chamamento ao processo dos demais devedores solidários aos autos da liquidação. Assevera que a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos, na medida em que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Nesse sentido, invoca o julgado do STJ (REsp 1.145.146/RS), em abono à sua tese; d) artigo 1.026, §2o, CPC, suscitando a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025